Tribunal: TCU
Processo: 000.292/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de ações de restabelecimento - reconstrução de pontes e bueiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Ana Paula Siqueira da Silva, Carlos Roberto Bianchi e Construmana Construções Ltda., inicialmente em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 675941, firmado entre o referido órgão e o município de São José dos Quatro Marcos/MT, e que tinha por objeto a execução de "ações de restabelecimento - reconstrução de pontes e bueiros", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. excluir da relação processual Ronaldo Floreano dos Santos; 9.2. considerar revéis os responsáveis Carlos Roberto Bianchi e Construmana Construções Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ana Paula Siqueira da Silva; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Ana Paula Siqueira da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares as contas de Carlos Roberto Bianchi e da empresa Construmana Construções Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. débito de responsabilidade solidária de Carlos Roberto Bianchi e da empresa Construmana Construções Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/5/2014 369.833,06 9.5.2. débito de responsabilidade individual de Carlos Roberto Bianchi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2014 250.000,00 31/1/2014 66.892,36 7/5/2014 156.431,24 8/5/2014 85.819,80 18/6/2015 11.258,99 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis Carlos Roberto Bianchi e Construmana Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 150.000,00 e R$ 70.000,00, respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.